Tribunal: TJES
Processo: 5013426-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA e outros

APELADO: SUBSECRETARIO DO ESTADO DA RECEITA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO
NO ENFRENTAMENTO DA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE

ANUAL E NONAGESIMAL
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

2.

A
embargante alega
a existência de omiss
ões
no acórdão
embargado
quanto à argumentação desenvolvida no que tange à necessidade de observância da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal.

3
.
Embora apontada a existência do vício de omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário.

4.
Destarte,

não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ou obscuridade
a ser
em
sanada
s
nesta
via recursal
.

5
.

Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

6.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5013426-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

APELADO: SUBSECRETARIO DO ESTADO DA RECEITA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916, GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
Advogados do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916, GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452

VOTO

Conforme relatado, cuida
m
-se
embargos de declaração

opostos
por
PFIZER DO BRASIL LTDA. (nova denominação de WYETH INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.)

em face d
o
v
. Acórdão de ID

5151038

que, à unanimidade,
conheceu do apelo e acolheu a preliminar suscitada de ofício para julgar extinto o mandado de segurança com relação à filial de WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (ID
5268061
),
a embargante, em suma, sustenta
omissões

(i)

quanto à argumentação desenvolvida pela embargante no que tange à necessidade de observância da anterioridade anual para cobrança do DIFAL de ICMS, pois “
com a produção de efeitos da LC 190/2022, surgiu a imposição de nova obrigação tributária sobre as remessas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes do imposto, representando nova exação, com aumento da carga tributária ao contribuinte. Não houve mero aperfeiçoamento de técnica fiscal ou ‘apenas’ nova disciplina quanto a distribuição dos recursos, mas sim nova exação fiscal a onerar o contribuinte
”
e, ainda,
(ii)
quanto à remissão no art. 3
o
da LC 190/2022, visto que expressamente assegurada a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal e anual, respectivamente, ao caso concreto pois “
há cadeia remissiva na legislação de regência que torna imperativa a aplicação da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL de ICMS
”.

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja
m sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja reformada a r. sentença e concedida a segurança pleiteada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário.
No sentido, o
bservem-se os trechos pertinentes do voto condutor do v. Acórdão prolatado à unanimidade (ID 3867233):

Assim, é assente que, tendo sido apenas alterada a sistemática da cobrança do ICMS, sem a criação de novo tributo ou relação jurídica, uma vez que, em linhas gerais, o que antes era devido totalmente ao Estado de origem, com a EC 87/2015 passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos (Estado de origem e Estado de destino), não há que se falar em observância ao princípio da anterioridade anual. Em relação à anterioridade nonagesimal, a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022, tendo sua produção de efeitos se iniciado 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei (que ocorreu em 05/01/2022).

Desse modo, tendo o acórdão afastado
fundamentadamente
a observância dos referidos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal
suscitados
pela ora embargante, não subsiste as apontadas omissões no acórdão embargado.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pela embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.